Tribunal: TJMT
Processo: 1042228-78.2023.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042228-78.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), ARIOSMAR NERIS - CPF: 930.408.735-04 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), LUANA PEREIRA DA SILVA SANTOS - CPF: 056.707.901-54 (APELANTE), DURVAL TEODORO DE MELO - CPF: 176.099.841-91 (ADVOGADO), PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE - CPF: 033.364.641-02 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE DE AMORIM MELO - CPF: 003.321.031-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1042228-78.2023.8.11.0003

DIREITO PROCESSUAL CIVIL
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante e manteve a sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão.

2.

A embargante alega, em síntese, a existência de contradição no acórdão, pois este reconhece a capitalização diária dos juros, mas não informa a taxa de juros diária aplicada. Sustenta ainda que a notificação extrajudicial para fins de constituição em mora não foi válida.

II. Questão em discussão

1.

A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão que reconhece a capitalização diária dos juros sem informar a taxa de juros diária aplicada e se a notificação extrajudicial para fins de constituição em mora é válida.

III. Razões de decidir

1.

O acórdão, ao apreciar a questão da capitalização de juros, está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual.

2.

No que se refere à notificação extrajudicial para fins de constituição em mora, o acórdão também está em consonância com o Tema Repetitivo do STJ, que considera válida a notificação enviada ao endereço indicado no contrato.

3.

Diante da inexistência de vícios, o recurso de embargos de declaração não é adequado para reformar o acórdão, porquanto a via inadequada para rediscussão da matéria e prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese

1.

Recurso desprovido.

2.

Tese de julgamento:
"1. É válida a notificação extrajudicial para fins de constituição em mora enviada ao endereço indicado no contrato. 2. A admissibilidade da capitalização de juros com periodicidade inferior à anual não configura contradição no acórdão."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022, caput e incs. I a III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017; REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006; TJMT, ED 0037381-48.2014.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Cmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1042228-78.2023.8.11.0003

EMBARGANTE
:
LUANA PEREIRA DA SILVA SANTOS

EMBARGADO
:
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Luana Pereira da Silva Santos
de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação da apelante, ora embargante, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – JULGADA PROCEDENTE – CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO PELO DEVEDOR NO CONTRATO – MORA CONFIGURADA – TEMA 1132/STJ – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM PERÍODO INFERIOR AO ANUAL – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS NO PERÍODO DA NORMALIDADE CONTRATUAL – MORA NÃO DESCARACTERIZADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema repetitivo 1132, definiu-se que, para comprovação da mora, em contratos de alienação fiduciária, é suficiente o envio da notificação ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual.

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada” (Súmula n. 539 do STJ), mostrando-se suficiente a indicação de juros anuais superiores ao duodécuplo do índice mensal (STJ, Súmula n. 541).

Para afastar a mora necessária a constatação da abusividade dos encargos previstos para o período da normalidade contratual (REsp N. 1.061.530/RS).

Embargos
(Id. 246914650): Alega que há
contradição
no acórdão, pois, apesar de reconhecer a capitalização diária dos juros, o documento não informa a taxa de juros diária aplicada.

Argumenta que a capitalização diária, ao não ser informada de forma clara e expressa, com a especificação da taxa de juros diária, viola o direito à informação do consumidor e impede que este acompanhe a evolução de sua dívida.

Afirma que a notificação extrajudicial para a constituição em mora foi enviada para uma localidade onde a agência postal não faz entregas, o que tornaria a notificação inválida e, consequentemente, a ação de busca e apreensão também seria inválida.

Pugna pelo provimento dos embargos de declaração para que seja sanada as supostas contradições apontadas, para descaracterizar a mora diante da não informação da taxa de juros aplicado ao dia quanto aos juros remuneratórios, bem como tornar nula a decisão que ordenou a busca e apreensão do veículo.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1042228-78.2023.8.11.0003

V O T O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Luana Pereira da Silva Santos em face do Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante e manteve a sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão ajuizada por Aymore Credito, Financiamento e Investimento S.A.

A embargante alega, em síntese, a existência de contradição no Acórdão, pois este reconhece a capitalização diária dos juros, mas não informa a taxa de juros diária aplicada. Sustenta ainda que a notificação extrajudicial para fins de constituição em mora não foi válida, pois o aviso de recebimento retornou com a informação "não procurado".

Verifica-se que a matéria a que se referem os embargos, em que a parte embargante alega contradição, fora devidamente tratada no acórdão embargado.

Colaciona-se fragmento que tratou as matérias:

“(...).
No caso, apesar da requerida, aqui apelante, alegar que a notificação extrajudicial para comprovação da mora foi enviada via e-mail, e que não se reconhece esse meio de notificação como sendo legal e válido, verifica-se que a mora restou comprovada através do envio de notificação por Aviso de Recebimento – AR, conforme Id. 238224675.

O Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Tema repetitivo 1132, pacificou o entendimento de que "para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pro próprio destinatário, quer seja por terceiros". (REsp 1.951.662/RS, Relator para acórdão Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9/8/2023).

Registra-se, houve o envio regular da notificação para o endereço da devedora indicado no contrato, porém retornou com a informação “não procurado”.

Dessa forma, restou comprovada a mora, porquanto a notificação extrajudicial foi enviada para o endereço constante do contrato.

No que diz respeito à capitalização diária de juros, vê-se que a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é admitida quando expressamente prevista sua incidência em contrato bancário firmado após a vigência da Medida Provisória n. 1963-17/2000, mostrando-se suficiente a indicação de juros anuais superiores ao duodécuplo do índice mensal (STJ, Súmula n. 541), o que foi demonstrado no caso em comento, que ficou estabelecido contratualmente à capitalização diária.

Ademais, como bem alega a própria apelante, no item “N – Direitos e Deveres do cliente”, sub item VI, do contrato objeto da ação, esta prevista a capitalização diária dos juros remuneratórios e moratórios, para o caso de atraso no pagamento das parcelas.

(...)

Desse modo, mantém-se a capitalização de juros.

No que tange à descaracterização da mora, a sentença de primeiro grau também não comporta reformas, porquanto considerado que não houve o reconhecimento de abusividade contratual, quanto ao período da normalidade, não existem óbices à cobrança dos encargos moratórios, quando caracterizado o atraso no pagamento do ajustado.

Realça-se, para afastar a mora necessária a constatação da abusividade dos encargos previstos para o período da normalidade contratual, ou seja, não é aplicável ao período de inadimplência (REsp N. 1.061.530/RS).

(...)

Além do mais, o STJ firmou o entendimento no REsp Repetitivo n. 1639320/SP (TEMA 972), no sentido de que a abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracterizam a sua mora.

Posto isso, nega-se provimento ao recurso. (...)”

A embargante alega contradição no acórdão, que reconhece a capitalização diária dos juros sem informar a taxa de juros diária aplicada. Sustenta ainda que a notificação extrajudicial para fins de constituição em mora seria inválida. No entanto, o acórdão, ao apreciar a questão da capitalização de juros, está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual. No que se refere à notificação extrajudicial para fins de constituição em mora, o acórdão também está em consonância com o Tema Repetitivo do STJ, que considera válida a notificação enviada ao endereço indicado no contrato.

Dessa forma, em que pese as alegações apresentadas pelo embargante, não foi constada a presença de vícios, o que indica a intenção de rediscussão da matéria.

Pois bem.

Não há falar-se em reforma do acórdão, por meio de embargos de declaração, se não verificada a presença de vícios.

Salienta-se que a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial e extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Acerca da matéria:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – VÍCIOS INDEMONSTRADOS - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

3. Ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador” (TJMT, ED 0037381-48.2014.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024